Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pela acusação contra sentença condenatória. A defesa alegou a existência de omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

4. Como o acórdão embargado examinou expressamente a tese de atipicidade material da conduta, afasta-se qualquer vício no ato.

5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, é evidente a intenção do embargante de reabrir discussão sobre o mérito, o que é inviável por meio da via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.